Tribunal: TJDFT
Processo: 0731163-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731163-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO CORREA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DF LEGAL/AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que determinou ao autor/agravante emendar a inicial. Postula a concessão de liminar para que seja obstado qualquer ato demolitório de construção ou imposição de multa, referente ao auto de intimação demolitória no D000497ODE e auto de infração no D000597OAI. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Ainda que o sistema dos Juizados Especiais seja norteado pelos princípios, entre outros, da informalidade e da simplicidade, que, em tese, permitem superar os rigores formais do procedimento comum, o provimento judicial impugnado não tem aptidão de causar dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a medida postulada. Ademais, o exame da tutela de urgência postulada nessa sede importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. O recorrente deverá acostar ao processo o comprovante de pagamento do preparo referente à guia de ID 29467848. (e) Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito